Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21725778, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de LUZIA OLIVEIRA CHAVES, com o destaque da verba honorária contratual. Intimado quanto às planilhas acostadas ao ID: 21961343, o exequente manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento (ID: 23860459). O Distrito Federal impugnou as planilhas, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 24001514 e ss.). O exequente sustenta, em síntese, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local, porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital no 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 24488952). Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 24911635, o ente federativo informou que a não aplicação dos parâmetros de juros moratórios flutuantes previstos na Lei no 12.703/2012 configuraria ofensa à coisa julgada (ID: 26895688). O SINDIRETA, por sua vez, sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 26527100). É o histórico necessário. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 26527100). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · LUZIA OLIVEIRA CHAVES - total geral: R$ 40.609,33. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 11666353). Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 24001515, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor da substituída, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador